Tribunal: TJPA
Processo: 0006710-15.2019.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006710-15.2019.8.14.0031

APELANTE: MUNICIPIO DE MOJU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº 0006710-15.2019.8.14.0031

TIPO DE RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MOJU

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE CALÇADAS E VIAS PÚBLICAS. COMÉRCIO AMBULANTE. RUA BENJAMIN CONSTANT. MUNICÍPIO DE MOJU. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. EDIÇÃO DE DECRETO MUNICIPAL. PERSISTÊNCIA DA IRREGULARIDADE FÁTICA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PODER-DEVER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ORDENAMENTO DO SOLO URBANO. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. TEMA 698 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Moju contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará (ID 32324285).
2. A demanda originária buscou a condenação do ente municipal na obrigação de fazer consistente na desobstrução total e permanente da Rua Benjamin Constant e vias adjacentes, ocupadas por comércio ambulante irregular que impede o livre trânsito de pedestres e veículos, em descumprimento ao Código de Posturas Municipal (Lei nº 926/2015).

3. O juízo de primeiro grau determinou a elaboração de um plano de ação estruturado, com cronograma, fiscalização permanente e remanejamento dos ambulantes, fixando multa diária para o caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a edição do Decreto Municipal nº 029/2019 após o ajuizamento da ação caracteriza perda superveniente do objeto; (ii) analisar a existência de omissão administrativa no exercício do poder de polícia urbana; e (iii) avaliar a legitimidade da intervenção judicial para determinar a implementação de política pública de ordenamento territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de perda de objeto deve ser rejeitada, pois a mera publicação de ato normativo abstrato (Decreto) não supre a pretensão quando demonstrada a ineficácia fática da norma e a persistência da ocupação irregular das vias, conforme vistorias
in loco
realizadas pelo
Parquet
após a edição do referido decreto (ID 32324263).
6. O Município detém a competência constitucional exclusiva para promover o adequado ordenamento territorial e o controle da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, VIII, e art. 182 da Constituição Federal .

7. O Código de Posturas do Município de Moju proíbe expressamente o embaraço ao trânsito de pedestres e veículos em logradouros públicos, impondo ao Executivo o dever-poder de fiscalização e remoção de obstáculos.

8. A prova documental (registros fotográficos e relatórios) evidencia que as ações administrativas foram pontuais e insuficientes para resolver o quadro de desordem urbana, caracterizando omissão estatal que justifica a intervenção do Judiciário.
9. A determinação para apresentação de plano de ação guarda estrita observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral (RE 684.612/RJ) , que autoriza a intervenção judicial em políticas públicas diante de deficiência grave do serviço, desde que respeitada a autonomia administrativa para a definição dos meios de execução.

Dispositivo e tese

10.
Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida em reexame necessário.

Tese de julgamento:

"1. A edição de decreto regulamentar não enseja a perda do objeto de ação civil pública quando demonstrada a permanência da situação de ilegalidade no plano fático."
"2. Compete ao Poder Judiciário determinar que o Município apresente plano de ação para a desobstrução de logradouros públicos em casos de omissão grave no exercício do poder de polícia urbana, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes, conforme o Tema 698 do STF."

REFERÊNCIAS:
Dispositivos legais: Constituição Federal, arts. 30, VIII, e 182; Código de Processo Civil, art. 487, I; Lei Municipal nº 926/2015 (Moju).
Jurisprudência: STF, Tema 698 (RE 684.612/RJ) ; TJPA, AC 0008681-18.2016.8.14.0006 ; TJPA, AC 0809506-21.2019.8.14.0006 .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e da remessa necessária e
negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Moju (ID 32324289), em face da r. sentença (ID 32324287) exarada pela Vara Única da Comarca de Moju, que
julgou parcialmente procedente
a Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público em face do ente municipal, nos seguintes termos (ID 32324287):

“(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Ação Civil Pública para: - Condenar o MUNICÍPIO DE MOJU à obrigação de fazer consistente na desobstrução total e permanente da Rua Benjamin Constant e vias adjacentes, mediante a retirada dos ambulantes não autorizados e a liberação das calçadas e vias públicas, assegurando o livre trânsito de pedestres e veículos; - Determinar ao MUNICÍPIO DE MOJU que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, plano de ação detalhado, com cronograma de execução, contendo os seguintes elementos:

a) Mapeamento completo da área afetada, com identificação dos pontos de ocupação irregular;

b) Relação atualizada de ambulantes cadastrados e não cadastrados, com indicação de situação jurídica e localização de atuação;

c) Medidas efetivas de remoção, fiscalização e manutenção da ordem urbana, incluindo apreensão, notificação e relocação dos ambulantes para áreas adequadas;

d) Indicação do espaço público alternativo destinado ao remanejamento dos ambulantes autorizados, com estrutura mínima de funcionamento;

e) Composição da equipe de fiscalização municipal designada para atuação permanente na área, incluindo rotina de plantão e estrutura de apoio;

f) Campanha de orientação à população e aos ambulantes, com caráter educativo e preventivo;

g) Medidas legislativas eventualmente necessárias, inclusive envio de projeto de lei à Câmara Municipal para regulamentar a atividade ambulante; h) Relatórios mensais de cumprimento, a serem apresentados por 6 (seis) meses.

Estabeleço o prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação do plano de ação e, no que tange às providências que dependam de lei de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, fixo o prazo de 90 (noventa) dias para a deflagração dos respectivos procedimentos, os quais deverão ser devidamente comprovados.

Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento das obrigações impostas, limitada ao valor máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem prejuízo de majoração, sequestro de rendas/bloqueio de verbas e apuração de desobediência, em caso de descumprimento.”

Na origem, o
Ministério Público do Estado do Pará
ajuizou a presente
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
em face do
Município de Moju
, fundamentando a demanda na ocupação irregular das calçadas e vias públicas por comerciantes ambulantes, especialmente na Rua Benjamin Constant e suas proximidades. Segundo o autor, a desordem urbana local prejudicava a locomoção de pedestres e veículos, além de ferir o direito de ir e vir da coletividade e as normas de higiene e segurança previstas no Código de Posturas municipal.

Em sua petição inicial de ID 32324165, o órgão ministerial relatou que buscou solucionar a questão administrativamente por meio de reuniões interinstitucionais (ID 32324172 - Pág. 2) e da expedição da
Recomendação nº 002/2019
(ID 32324172), a qual não foi atendida pelo ente público municipal. Diante disso, requereu a condenação do réu à obrigação de realizar operações de desobstrução das áreas afetadas e a aplicação de multa diária pessoal à gestora municipal em caso de descumprimento.

O juízo de primeiro grau deferiu medida liminar para determinar a desobstrução em 30 dias. O Município apresentou contestação, na qual suscitou preliminar de
falta de interesse de agir e perda superveniente do objeto
, alegando que a edição do
Decreto Municipal nº 029/2019
regulamentou a retirada dos ambulantes e que a administração já estaria adotando as providências necessárias. No mérito, defendeu a ausência de omissão estatal e as dificuldades operacionais decorrentes de desastres de infraestrutura na região.

Sobreveio a sentença de ID 32324285, na qual o magistrado julgou
parcialmente procedente
o pedido. O juízo de origem reconheceu a persistência da irregularidade com base em fotografias e relatórios, condenando o Município a promover a desobstrução total da área e a apresentar um
plano de ação detalhado
com cronograma de execução, equipe de fiscalização e medidas legislativas no prazo de 60 dias.

Inconformado, o
Município de Moju
interpôs recurso de apelação (ID 32324289). Em suas razões, reiterou a preliminar de perda de objeto pela publicação do decreto municipal e sustentou que o Judiciário não poderia interferir na discricionariedade administrativa, inexistindo inércia que justificasse o comando sentencial .

Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado, conforme certificado no ID 32324293.

A douta
Procuradoria de Justiça
, em parecer de ID 32893218, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso
. O órgão de cúpula do Ministério Público destacou que a edição de decreto normativo não resolveu a situação fática de ocupação das vias, mantendo-se o interesse processual e a necessidade da intervenção judicial diante da omissão administrativa continuada .

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade Recursal

O recurso de apelação preenche os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Assim, conheço da apelação e da remessa necessária, e passo à análise de suas razões.

II. Análise das Preliminares

O apelante sustenta a
perda superveniente do objeto
e a consequente falta de interesse de agir, argumentando que a edição do
Decreto Municipal nº 029/2019
supriu a pretensão autoral ao determinar a desocupação da via pública . Todavia, a tese defensiva não merece prosperar.

No âmbito das ações civis públicas que visam à
correção de omissões administrativas,
a mera publicação de ato normativo abstrato não é suficiente para esvaziar a lide. O interesse processual persiste enquanto a situação de ilegalidade no plano concreto não for efetivamente cessada. No caso dos autos, o Ministério Público demonstrou que, apesar da existência do decreto mencionado pelo réu, a ocupação das calçadas na Rua Benjamin Constant permaneceu inalterada.

Os relatórios de vistoria
in loco
realizados pela Promotoria de Justiça em fevereiro e março de 2020 (ID 32324263) confirmam que o comércio ambulante continuava obstruindo o passeio público meses após a publicação da norma municipal . A ineficácia prática da medida administrativa reforça a necessidade de um provimento judicial que imponha obrigações concretas de execução e fiscalização permanente.

Ademais, vigora no sistema processual civil a
Teoria da Asserção
, segundo a qual o interesse de agir deve ser analisado a partir das alegações contidas na petição inicial. Se a administração resiste à pretensão de executar materialmente o que a lei e o decreto determinam, resta configurada a utilidade e a necessidade do processo .

Portanto, a edição de atos regulamentares que não resultam em alteração efetiva da realidade fática de desordem urbana não caracteriza perda de objeto. A utilidade da prestação jurisdicional permanece intacta para garantir que a desobstrução seja realizada de modo estruturado e contínuo. Ante o exposto,
rejeito a preliminar
suscitada.

III. Mérito

III.1. Dever de Ordenação Urbana

A controvérsia central gravita em torno do
dever-poder de polícia administrativa
do ente municipal no que tange ao ordenamento do solo urbano e à fiscalização do uso das vias e logradouros públicos. Segundo a Constituição Federal, especificamente em seu art. 30, incisos I e VIII , compete aos Municípios legislar sobre assuntos de
interesse local
e promover o adequado
ordenamento territorial
, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Tais dispositivos consagram a autonomia municipal para gerir o espaço geográfico onde a vida comunitária se desenvolve, impondo à administração o encargo de zelar pela harmonia entre as atividades privadas e o bem-estar coletivo.

Esse regramento constitucional é reforçado pelo art. 182 da Carta Magna, que estabelece as diretrizes da
política de desenvolvimento urbano
. A norma determina que o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes são objetivos inafastáveis do Poder Público municipal. Nesse cenário, o uso de calçadas e ruas, bens públicos de uso comum do povo por excelência, deve submeter-se a uma regulação que assegure o
direito à cidade
e a mobilidade urbana, impedindo que interesses particulares desordenados inviabilizem a fruição coletiva.

No plano da legislação local, o
Código de Posturas do Município de Moju
(Lei nº 926/2015) traz comandos específicos e mandatórios. O
. art 37
da referida lei proíbe expressamente que se embarace ou impeça, por qualquer meio, o livre trânsito de pedestres ou veículos em ruas, praças e calçadas. Complementarmente, os
artigos 68 e 69 d
o mesmo diploma detalham as obrigações e proibições aplicáveis aos vendedores ambulantes, vedando-lhes o transporte de bens que dificulte o trânsito, o estacionamento em locais não permitidos e, primordialmente, a permanência em passeios conduzindo volumes que obstruam a passagem.

É imperativo destacar que o exercício do
poder de polícia administrativa
não constitui mera faculdade discricionária do gestor público quando se está diante de violações flagrantes à ordem urbanística e à segurança dos transeuntes. Trata-se, em verdade, de um
poder-dever
, no qual a Administração é compelida a agir para restabelecer a legalidade e a integridade do patrimônio público. A omissão continuada em fiscalizar ocupações irregulares que convertem calçadas em balcões de comércio informal fere o princípio da
supremacia do interesse público
e configura desvio das finalidades institucionais do Município.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reafirma
a obrigatoriedade da atuação municipal nesses casos,
reconhecendo que a inércia administrativa autoriza o controle jurisdicional para salvaguardar os direitos da coletividade:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
DIREITO URBANÍSTICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMÉRCIO IRREGULAR DE AMBULANTES AO LONGO DA RODOVIA BR-316. CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA – LEI COMPLEMENTAR 2.603/2012. PROIBIÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ADEQUADA POR PARTE DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. OMISSÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA GARANTIR O CUMPRIMENTO DA LEI. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008681-18.2016.8.14.0006 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/02/2020)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
calçadas integram o mínimo existencial de espaço público, sendo dever inescusável do administrador proceder à desocupação de bens turbados
ou
indevidamente apropriados
por usos particulares destituídos de licenciamento regular:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO URBANÍSTICO. QUIOSQUES E TRAILERS SOBRE CALÇADA. CIDADES SUSTENTÁVEIS. ART. 2º, I, DA LEI 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE). BEM PÚBLICO DE USO COMUM DO POVO. ART. 99, I, DO CÓDIGO CIVIL.
ANEXO I DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SÚMULA 619/STJ. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA.
FISCALIZAÇÃO DA AGEFIS. PODER DE POLÍCIA. DIREITO LOCAL.
SÚMULA 280/STF. 1. Os recorrentes pretendem manter quiosques e trailers comerciais que instalaram sobre calçadas. Incontroverso que a área em disputa é de uso público e que tanto a ocupação do terreno como a atividade comercial em si carecem de regular aprovação estatal, por ausência de licitação e licenciamento. Buscando impedir ações concretas de desocupação, ajuizaram "ação de impugnação de notificação com pedido liminar", julgada procedente em primeira instância para determinar à Agência de Fiscalização do Distrito Federal (Agefis) que "se abstenha de proceder a interdição e atos demolitórios dos quiosques objetos da lide", decisão essa reformada pelo Tribunal de Justiça. 2. (...) .
No mais, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ sobre ocupação ilícita de bens e terrenos públicos, urbanos ou rurais.
3. Em cidades tomadas por veículos automotores, a maior parte deles a serviço de minoria privilegiada, calçadas integram o mínimo existencial de espaço público dos pedestres, a maioria da população. Na qualidade de genuínas artérias de circulação dos que precisam ou preferem caminhar, constituem expressão cotidiana do direito de locomoção.
No Estado Social de Direito, o ato de se deslocar a pé em segurança e com conforto qualifica-se como direito de todos, com atenção redobrada para a acessibilidade dos mais vulneráveis, aí incluídos idosos, crianças e pessoas com deficiência. Mister atinar que, no dia a dia da cidade contemporânea, o universo complexo da mobilidade urbana reserva papel crítico às calçadas, não se esgotando no fluxo de carros e na construção de ruas, avenidas, estradas, pontes e viadutos.
4.
No Direito, calçadas compõem a família dos bens públicos, consoante o art. 99, I, do Código Civil. O Anexo I do Código de Trânsito Brasileiro distingue entre calçada e passeio. Juridicamente falando, as duas noções são próximas; e a distinção, tênue, pois o legislador qualificou o passeio como "parte da calçada". Na hipótese dos autos, o que se vê, em plena capital da República, é exemplo (o pior possível para o resto do Brasil) de brutal apropriação de calçadas para usos particulares destituídos de função ou benefício social, atributo inseparável da classe dos bens públicos. 5. Em País ainda marcado pela ferida aberta das favelas e por fração significativa de pessoas vivendo ao relento, sem teto, poderia soar irrealista esperar que o Judiciário se preocupe com a existência, conservação e proteção de calçadas. Nada mais equivocado, no entanto, pois o autêntico juiz se revela quando decide questões jurídicas que, embora aparentem atrelamento a dificuldades do presente ou a concepções obsoletas do passado, se projetam sobre as gerações futuras. E, não é segredo, calçadas e cidades do amanhã se formam no seio do caos urbano da nossa época, mesmo que ainda não passem de esqueletos imperfeitos à espera, mais adiante, de corpo imaginado ou de destino prometido pela Constituição e pelas leis. Essa exatamente a expectativa que o Estatuto da Cidade deposita - se faltar ou falhar ação administrativa ou sobrar cobiça individual - no Judiciário brasileiro, ao prescrever que a Política Urbana deve garantir o "direito a cidades sustentáveis", em favor das "presentes e futuras gerações"
(Lei 10.257/2001, art. 2º, I). 6. Segundo jurisprudência pacífica do STJ, a ninguém é lícito ocupar espaço público (calçada, in casu), exceto se estritamente conforme à legislação e após regular procedimento administrativo. A Administração dispõe de dever-poder de revisão de ofício de seus atos, exercitável a qualquer momento, mais ainda quando o ato administrativo de qualquer tipo for emitido em caráter provisório ou precário, com realce para o urbanístico, ambiental e sanitário. Além disso, é interditado atribuir efeitos permanentes a alvará provisório: "A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias" (Súmula 619/STJ, Corte Especial).
7. Se o apossamento do espaço urbano público ocorre ilegalmente, incumbe ao administrador, sob risco de cometimento de improbidade e infração disciplinar, proceder à imediata demolição de eventuais construções irregulares e à desocupação de bem turbado ou esbulhado.
Em rigor, envidenciaria despropósito estabelecer, no Código de Trânsito Brasileiro (art. 181, VIII, e art. 182, VI, respectivamente), sanção administrativa de multa para quem estacionar veículo no passeio (infração grave) e mesmo para quem nele simplesmente parar por minutos (infração leve) e, ao mesmo tempo, admitir a sua ocupação ilícita ou duradoura para fins comerciais (
quiosques, trailers) ou com construções privadas, pouco importando a espécie. 8. O princípio da confiança não socorre quem, em sã consciência ou assumindo os riscos de sua conduta, ocupa ou usa irregularmente bem público, irrelevante haja pagamento de tributos e outros encargos, pois prestação pecuniária não substitui licitação e licenciamento.
Em tais circunstâncias, o que se tem é - no extremo oposto da régua ético-jurídica - confiança na impunidade, confiança derivada da impunidade e confiança que fomenta a impunidade, exatamente a perversão da ordem democrática de direito. 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp n. 1.846.075/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

Portanto, a moldura normativa que ampara a obrigação municipal é sólida e impõe ao Município de Moju a responsabilidade primária e intransferível de organizar o comércio ambulante e garantir que as vias públicas cumpram sua função social de circulação e convivência segura.

III.2. Inércia Administrativa

A análise minuciosa do acervo probatório revela que a alegada eficiência do
Município de Moju
no cumprimento de suas obrigações urbanísticas não encontra respaldo na realidade fática. Embora o ente público tenha editado o
Decreto Municipal nº 029/2019
e realizado algumas intervenções pontuais, as provas produzidas pelo
Ministério Público
demonstram que tais medidas foram insuficientes para solucionar o problema da ocupação irregular de forma definitiva e estruturada.

O relatório de verificação
in loco
e a documentação fotográfica acostada no ID 32324263 são provas contundentes da
omissão administrativa
. Vistorias realizadas em 05 de fevereiro e 04 de março de 2020 — meses após a deflagração da operação municipal — confirmaram que inúmeros vendedores ambulantes continuavam exercendo suas atividades no meio-fio e sobre as calçadas da Rua Benjamin Constant e vias adjacentes . Os registros visuais evidenciam uma desordem urbana persistente, com mercadorias e estruturas precárias bloqueando quase integralmente a passagem de pedestres, obrigando o cidadão a transitar pelo leito carroçável e expondo-o a riscos evitáveis de atropelamento.

O argumento defensivo de que a edição do Decreto Municipal nº 029/2019 esgotaria o dever estatal é juridicamente insustentável. A atividade administrativa não se encerra com a publicação de um ato normativo abstrato; ela exige a
execução material contínua e eficaz
. O próprio Município, em manifestação protocolada em 12 de novembro de 2020, admitiu a ineficácia de suas ações ao relatar que os ambulantes utilizam veículos móveis para ludibriar os fiscais e retornam ao local imediatamente após a passagem da equipe de fiscalização (ID 32324273). Tal confissão evidencia que as medidas adotadas foram meramente episódicas e desprovidas de uma estratégia de
fiscalização permanente
.

Nesse contexto, a inércia administrativa resta configurada não pela ausência total de atos, mas pela
falha sistêmica
no exercício do poder de polícia. A manutenção do ordenamento urbano exige uma política pública estruturada que contemple não apenas a retirada coercitiva, mas a realocação digna dos trabalhadores cadastrados e a vigilância ininterrupta do espaço público, conforme previsto no próprio Código de Posturas municipal . A tolerância com a reocupação das vias públicas após operações isoladas caracteriza negligência no dever de garantir a segurança e a livre circulação da coletividade.

III.3 Intervenção judicial

A insurgência recursal do
Município de Moju
sustenta que o comando sentencial configuraria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do Poder Executivo, ferindo o princípio da
Separação dos Poderes
. Todavia, tal argumento encontra-se superado pela jurisprudência consolidada das instâncias extraordinárias, especialmente no que tange à garantia de direitos fundamentais e à correção de omissões administrativas graves.

A situação jurídica sob exame amolda-se perfeitamente à tese fixada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 698 da Repercussão Geral
(RE 684.612/RJ). O precedente vinculante estabelece que a intervenção do Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais não viola a Separação dos Poderes quando configurada a ausência ou deficiência grave do serviço público. No caso em tela, a omissão municipal em garantir o livre trânsito, a segurança urbana e o ordenamento territorial — obrigações expressas nos arts. 30 e 182 da Constituição Federal — caracteriza falha estrutural que reclama o controle jurisdicional.

Diferentemente do que alega o apelante, a sentença recorrida observou com rigor o modelo de
deferência qualificada
proposto pela Corte Suprema. O juízo
a quo
não substituiu o administrador na escolha dos meios técnicos ou logísticos específicos, mas sim apontou a finalidade a ser alcançada — a desobstrução das vias — e determinou que a Administração Pública apresentasse o
plano de ação adequado
para atingir esse resultado. Assim, preservou-se a autonomia do Executivo para definir como operacionalizar o remanejamento e a fiscalização, exigindo-se apenas que tais medidas sejam efetivas e monitoráveis através de relatórios periódicos.

TEMA RG 698:
1
. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.
2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

A imposição de
multa diária
e a determinação de cronogramas são instrumentos coercitivos legítimos e necessários para garantir a eficácia da decisão judicial, sob pena de o provimento tornar-se mera recomendação desprovida de força imperativa. O histórico de descumprimento das recomendações ministeriais e a ineficácia do Decreto Municipal nº 029/2019 justificam a manutenção das
astreintes
, as quais foram fixadas em patamar razoável e proporcional à gravidade do dano coletivo.

Por fim, não se sustenta a invocação da cláusula da
reserva do possível
de forma genérica. A proteção do direito à locomoção e o ordenamento do solo urbano constituem o núcleo das atribuições municipais, não podendo o ente federado escusar-se de seu dever-poder de polícia sob o pretexto de escassez de recursos, mormente quando a desordem urbana gera custos sociais e riscos à vida muito superiores ao investimento em fiscalização e planejamento.

Portanto, resta cristalina a legalidade da intervenção judicial no caso concreto, devendo ser mantida integralmente a condenação imposta na instância de origem.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença recorrida que condenou o
Município de Moju
à obrigação de fazer consistente na desobstrução da Rua Benjamin Constant e adjacências, bem como à elaboração e execução de plano de ação estruturado .

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 10/06/2026